Tribunal: TJBA
Processo: 8000660-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000660-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SOLEIDE MABEL SILVA SOUZA RODRIGUES

Advogado(s)
:
ANGELA MASCARENHAS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DATA DE RETROAÇÃO DE BENEFÍCIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESPROVIMENTO DA PARTE CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença de ação previdenciária, na qual se alega excesso na execução em razão da data considerada para retroação do benefício.

O recurso não foi conhecido na parte em que alega a necessidade de conhecimento da impugnação, uma vez que a decisão recorrida conheceu da defesa do executado, afastando seus argumentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Na parte conhecida a questão em discussão consiste em determinar se há excesso de execução nos cálculos elaborados pela exequente que considerou valores devidos em período anterior à data de 15/05/2019, estabelecida na sentença como marco para o restabelecimento do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença exequenda, além de determinar o restabelecimento do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente a partir de 15/05/2019, também ordenou expressamente a devolução dos valores descontados em razão da redução gradativa do benefício aplicada anteriormente, nos termos do art. 47, II, da Lei nº 8.213/1991.
O agravante não produziu prova de que os descontos não existiram ou que se iniciaram em data distinta da apontada pela exequente, não demonstrando o alegado excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido na parte conhecida

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 10, 19, 42 e 47, II; CPC, art. 1.015. Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 1650796/RS; AgRg no REsp 1183264/ES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000660-66.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como agravada SOLEIDE MABEL SILVA SOUZA RODRIGUES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO e NEGAR PROVIMENTO À PARTE CONHECIDA, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)